Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. EXEQUENTE NÃO PROVEU OS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DEVER DE COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS PROCESSUAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, em que o juízo a quo desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo do executado e indeferiu a penhora sobre os direitos possessórios sobre o bem.
2. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede, em liminar, seja autorizada a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo, além do andamento regular do feito nos seus demais termos. No mérito, requer a confirmação da liminar, mesmo sem a localização do bem. 2.1. Argumenta que há ocultação do bem. Aduz ser este o único bem do executado; logo, desconstituída a penhora, há grande risco de não satisfação do débito e de provável prescrição intercorrente.
3. Apesar dos argumentos da parte agravante, conforme determinação judicial, era seu dever promover os meios para atendimento da diligência. Com a informação de que o veículo está em circulação no raio apontado, caberia ao exequente, maior interessado na localização do veículo, empreender esforços para determinar exatamente onde está o bem. 3.1. Embora o princípio da cooperação deva partir de todos os atores do processo, não faz parte da cooperação e não é dever do juízo fazer busca ao longo de uma estrada indicada pelo exequente.
4. O Código processual vigente adota um modelo cooperativo que impõe a todos os participantes do processo o dever de colaborar com a administração da justiça, não cabendo apenas ao Poder Judiciário, mas a todos os sujeitos processuais, participarem do processo de maneira comprometida com resultados, oposta a uma participação puramente formal para cumprir deveres.
5. Agravo improvido.